Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO DE CONTRATO. JUROS ABUSIVOS. NÃO DEMONSTRADOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. APENAS PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O instituto de Embargos de Declaração é um recurso de devolução vinculada, isto é, oponível de julgado obscuro, contraditório, omisso ou eivado de erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Apesar de indicar a finalidade dos embargos de declaração, a embargante não aponta o vício que atinge o acórdão, limitando-se a indicar as razões do desacerto do julgado e a prequestionar a matéria, impossibilitando a análise do mérito recursal. Recurso parcialmente conhecido.

3. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que se aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento.

4. Apesar da apresentação de recursos legalmente previstos não configurar má-fé, a pretensão de modificação do entendimento fixado no julgado, sem mesmo indicar qual vício o atinge, evidencia a má-fé da embargante, atraindo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Precedentes.

5. Suscitada preliminar de não conhecimento por ausência de indicação de vícios. Recurso conhecido em parte. Na extensão, recurso não provido. Acórdão mantido.